Tribunal: TJES
Processo: 0000007-92.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000007-92.2021.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEAN CARLOS FLAVIO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. DESOBEDIÊNCIA. CRIME. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
conduta do indivíduo que não acata a ordem de afastamento emitida pelo policial militar, no contexto de repressão de crimes, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 330 do CP,
para cuja caracterização basta “desobedecer

a

ordem

legal

de

funcionário

público”.

2.
Dosimetria. Fundamentação inerente ao tipo penal. Excesso retificado, com o redimensionamento da pena ao mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000007-92.2021.8.08.0022

APELANTE: JEAN CARLOS FLAVIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Jean Carlos Flavio
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçú, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 330 do CP
,

condenando-o à pena de
1 mês e 23 dias de detenção e 10
dias-multa
, em regime inicial aberto.

O apelo requer a
absolvição
por insuficiência de provas

e, em trato subsidiário, a revisão da dosimetria no tocante à
pena base
.

Quanto à
responsabilidade penal
, o
recurso não merece provimento.

De acordo com a
peça vestibular:

“[...] no dia 15/11/2020, aproximadamente às 17:00h, em frente à assistência social, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, desobedeceu a ordem legal do Promotor de Justiça Eleitoral, quando solicitado por diversas vezes, não se afastou do local onde ocorria uma abordagem policial, causando tumulto e comprometendo a segurança local dos envolvidos, conforme Boletim Unificado de fls. 03/07. Consta ainda, que a situação originou-se quando os policias militares, juntamente com o Promotor de Justiça Eleitoral, Dr. Fábio Halmosy Ribeiro, autuavam em flagrante os nacionais Rita Oliveira do Rosario e Rodrigo Ferreira Pires, sobre suposto crime de boca de urna, o qual

supostamente ocorria no dia das eleições municipais, neste município, momento em que Jean muito alterado, recebeu ordem legal do Promotor de Justiça para se afastar do local, porém, a ordem não foi acatada, tendo o representante do Parquet, dado voz de prisão para o acusado. (...)”.

Ao contrário do que se defende, tanto a
autoria
como a
materialidade
do delito se encontram assentadas na prova oral produzida.

Ouvido em juízo (
mídia à fl. 63
), o
PM Izaque Flores Braga
ratificou a versão descrita no boletim unificado (fl. 06), esclarecendo que no momento realizaram investigação do crime de boca de urna, dando apoio à solicitação ao Juiz e Promotor Eleitoral da comarca. Por ocasião dos fatos, disse que o recorrente, muito alterado, passou a tumultuar a averiguação dos fatos. Disse ainda, que “
por várias vezes, deu a ordem legal para que indivíduo se afastasse, e ele se recusava a acatar a ordem emanada pelo Promotor e o Magistrado”,
mas o agente insistiu em atrapalhar a autuação da senhora encontrada em poder de santinhos e valores correspondentes ao crime.

Não é demais lembrar, a conduta do indivíduo que
não acata a ordem de afastamento
emitida pelo policial militar, no
contexto de repressão de crimes
, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 330 do CP,
para cuja caracterização basta “
desobedecer

a

ordem

legal

de

funcionário

público
.”.

Nesse sentido, ainda que em sede de
habeas corpus
, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
que:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3.
A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal
. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

“Comprovada a materialidade delitiva e a respectiva autoria, a condenação pela prática dos crimes de desobediência, porte ilegal de munição de uso permitido e tráfico ilícito de drogas é medida que se impõe, sobretudo quando os depoimentos testemunhais, aliados à confissão do réu, demonstram que ele desobedeceu à ordem de parada dada pelos policiais, bem como guardava munições e drogas quando foi preso. (TJES, Classe: Apelação, 0001882-16.2015.8.08.0020, Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJ 25/08/2017)

Há, portanto,
prova suficiente
para a condenação.

No que toca a
dosimetria
, a sentença
merece reforma
.

Isso porque, o MM. Juízo singular, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, elevou a
pena base
sem apontar a devida fundamentação para a
culpabilidade
,
único fator anotado
em desfavor do recorrente
.

Nesse particular, a afirmação de que o réu “
desrespeitou ordem do Promotor de Justiça Eleitoral, reiteradamente, mesmo sabendo da ilicitude de seu comportamento
”, além de genérico, constitui
requisito inerente ao próprio tipo penal
, não legitimando a majoração da pena base.

Deste modo, redimensiono a
sanção básica
para o menor patamar previsto em lei (
15 dias de detenção
e 10 dias-multa
).

Na segunda fase, anotou-se a
reincidência
do apelante, com a majoração proporcional da pena na fração de 1/6, o que implica a fixação da
pena definitiva
de
17 dias de detenção, a ser cumprido no regime prisional aberto, além de 10 dias-multa.

Incabível a substituição da pena nos moldes do art. 44 do CP ante a reincidência do agente.

Sem mais delongas,
conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial
provimento,
a fim de redimensionar a
pena base
, mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)